Tribunal: TJBA
Processo: 8128679-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128679-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO COSTA JUNIOR

APELADO: ADILSON MENEZES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO PELO ESTADO. TEMA 1044 DO STJ. RECURSO DO INSS PROVIDO. APELO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade laborativa e negou o ressarcimento, pelo Estado da Bahia, dos honorários periciais antecipados pelo INSS. A autora pleiteia a concessão do auxílio-acidente, enquanto o INSS requer a restituição dos valores despendidos com a perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus ao benefício previdenciário por incapacidade laborativa; e (ii) estabelecer se o Estado da Bahia deve ressarcir o INSS pelos honorários periciais antecipados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente exige prova de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

O laudo pericial judicial conclui que a parte autora não apresenta incapacidade para o exercício de suas funções habituais, inexistindo, portanto, fundamento para a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

A jurisprudência pátria orienta que a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez exige a comprovação de incapacidade total e temporária ou definitiva, enquanto o auxílio-acidente requer a demonstração de sequela que reduza a capacidade laborativa, requisitos não preenchidos no caso concreto.

Quanto aos honorários periciais, o Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema 1044, que, nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais antecipados pelo INSS constituem despesa a cargo do Estado, quando a parte autora for beneficiária da justiça gratuita, conforme o parágrafo único do art. 129 da Lei nº 8.213/1991.

O art. 95, §3º, do Código de Processo Civil dispõe que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, ele deve ser custeado com recursos alocados no orçamento do ente público.

A obrigação do Estado de arcar com os honorários periciais não decorre de sua participação no processo, mas de previsão legal que lhe atribui tal encargo, sendo desnecessário o ajuizamento de ação própria para o ressarcimento dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS provido. Apelo da autora desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez exige a demonstração de incapacidade laborativa total ou parcial, nos termos dos arts. 59, 86 e 42 da Lei nº 8.213/1991.

O Estado deve ressarcir os honorários periciais antecipados pelo INSS quando a parte autora for beneficiária da justiça gratuita, independentemente de sua participação na lide, conforme o Tema 1044 do STJ e o art. 95, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59, 86 e 129, parágrafo único; CPC, art. 95, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1044; TJRS, APC nº 5008492-45.2021.8.21.0018/RS, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 27.08.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.241131-6/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 14.12.2022;
Apelação n 0025842-81.2011.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, p. 13/07/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8128679-92
.20
2
2.8.05.0001
, em que são mutuamente Apelantes e Apelados o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS

e
ADILSON MENEZES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
,
nos termos do voto condutor.